Tribunal: TJMT
Processo: 1019373-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019373-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CESAR TADEU LONDERO - CPF: 524.376.129-04 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 283.963.160-15 (ADVOGADO), IVANIA MARIA CERIOLI - CPF: 406.292.361-00 (AGRAVANTE), GENESIO VENTURINI - CPF: 000.479.829-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR VENTURINI - CPF: 524.400.019-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. ALEGADO EXCESSO DE PENHORA NÃO CARACTERIZADO. ANTERIOR BLOQUEIO DE VALORES EM QUE A PRETENSÃO DA PARTE ERA A SUBSTITUIÇÃO PELA PENHORA DO IMÓVEL. TENTATIVAS DE RETARDAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Com relação a pretensão de reconhecimento da inovação recursal, quanto ao excesso de penhora, tem-se que a questão foi abordada no pedido perante o magistrado singular, de modo que deve ser rejeitada.

Ao se verificar nos autos o que já foi devidamente quitado, observa-se que o valor devido é ínfimo, contudo, há resistência dos agravantes em efetuar o pagamento, se realizada a comparação. Desse modo, não há que se falar em desconstituição de penhora, ou mesmo sua redução. Ademais, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n. 1012868-20.2017.811.0000, a tese dos agravantes era justamente a pretensão de desconstituir penhora online efetivada, em milhões, para que se penhorasse o imóvel dado em garantia, cuja pretensão não foi acatada, de modo que contraditória a alegação de excesso de penhora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019373-51.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVANTE: CESAR TADEU LONDERO E IVANIA MARIA CERIOLI

AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CESAR TADEU LONDERO E IVANIA MARIA CERIOLI contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Comarca de Tangará da Serra nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 0000555-20.2010.8.11.0055 ajuizada por BANCO JOHN DEERE S.A., que indeferiu impugnação a penhora de imóvel dado em garantia.

Os agravantes alegam excesso de penhora, o valor do bem penhorado à época da celebração do contrato era de R$ 1.660.000,00 (um milhão, seiscentos e sessenta mil reais), sendo que a dívida era no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), ou seja, o bem penhorado valia mais que o dobro do valor da dívida, o que demonstra o excesso de penhora; existem apenas duas penhoras que recaem sobre o imóvel, sendo a dos presentes autos e a dos autos de no 8571-60.2010.811.0055, contudo, conforme pode ser observado a seguir, o processo em questão transitou em jugado, em 09.12.2016; em respeito ao princípio da menor onerosidade ao devedor, não se pode fazer leilão de bem com valor muito superior ao da dívida, razão pela qual, caso haja a manutenção da decisão que permita a penhora do bem,

está deverá recair somente sobre a quota parte da propriedade destinada ao pagamento da referida dívida e não sobre sua integralidade; se faz necessário limitar a penhora do imóvel rural a respectiva fração que correspondente ao valor da dívida; trata-se de ato ilegal a alienação do bem em sua integralidade; por fim, requer a concessão liminar para deferir a suspensão da penhora ou, ao menos, dos procedimentos de alienação do imóvel de matrícula 166, uma vez que o valor do bem excede o valor da dívida e a continuidade dos atos expropriatórios representam perdas irreversíveis aos Agravantes; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo magistrado singular.

Nas contrarrazões, o agravado requer a inovação recursal por não ter sido alegado o excesso de penhora em primeiro grau; e no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CESAR TADEU LONDERO E IVANIA MARIA CERIOLI contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Comarca de Tangará da Serra nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 0000555-20.2010.8.11.0055 ajuizada por BANCO JOHN DEERE S.A., que indeferiu impugnação a penhora de imóvel dado em garantia.

Com relação a pretensão de reconhecimento da inovação recursal, quanto ao excesso de penhora, tem-se que a questão foi abordada no pedido perante o magistrado singular, de modo que rejeito a preliminar arguida.

De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes não verifico relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada constou:

“Com efeito a impenhoralidade arguida se destina a proteção pequenas propriedades rurais, sendo que a análise da dimensão do imóvel frente o módulo rural se dá entre a totalidade da extensão do imóvel e não sobre a área apta a exploração, destaque-se neste ponto que eventuais peculiaridades regionais quanto a reserva já foram ponderadas quando da fixação do módulo rural, não se podendo caracterizar um imóvel com 500 hectares avaliado em R$ 1.600.000,00; no que tange a arguição de abusividade, primeiramente cabe destacar que inaplicável o CDC visto que se trata de financiamento destinado a subsidiar atividade agroempresarial. Superada tal questão, reputo ser de rigor a rejeição da tese, seja por ser incompatível com o comportamento processual do próprio executado que sempre pugnou pela satisfação do crédito pela penhora e alienação do imóvel rural, seja por inexistir qualquer onerosidade na garantia hipotecária inerente ao financiamento rural. Com efeito, é certo que a garantia hipotecária é um dos pilares do credito rural, base para o fomento da atividade com encargos módicos, como os quer foram cobrados do executado no período de normalidade do contrato, destaque-se que limitar a garantia hipotecário a financiamentos que se aproximem dos vultosos valores do imóvel rural alijaria os proprietários de sua primordial fonte de custeio, o que pode ser extraído da simples análise da matricula 166 de titularidade dos executados de fls. 58 id. 63454002 de onde se extrai que o imóvel rural se destina a garantia de inúmeros financiamentos pulverizados, não havendo o que se falar em excesso de garantia, visto que o imóvel não se destina a garantia de uma única operação e sim de uma série de operações, não vislumbrando este juízo qualquer onerosidade da operação em razão da garantia. Assim, certifique-se e diligencie-se quanto ao cumprimento da Carta Precatória para avaliação e hasta pública do imóvel penhorado. Por fim, indefiro também o pedido atinente a aplicação de litigância de má fé visto que a simples inadequação na análise e aplicação de tese jurídica válida, atinente a abusividade de garantia frente débito em operações financeiras que não possuam as peculiaridades acima descritas não permite a aplicação de tal penalidade, não havendo o que se falar também de ocultamento de bens, visto que a execução se encontra plenamente garantida.

No que tange a designação de audiência de conciliação, considerando-se a manifestação do exequente reputo inviável a sua designação devendo o feito prosseguir com os atos expropriatórios, ressalvado hipótese de satisfação do débito pelos executados”.

Não há relevância ou mesmo risco de prejuízo irreparável nas alegações dos agravantes, para impedir a penhora do imóvel já dado em garantia, ou mesmo reduzir na proporção da dívida ainda existente.

Isso porque, ao se verificar nos autos o que já foi devidamente quitado, observa-se que o valor devido é ínfimo, contudo, há resistência dos agravantes em efetuar o pagamento, se realizada a comparação. Desse modo, não há que se falar em desconstituição de penhora, ou mesmo sua redução.

Ademais, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n. 1012868-20.2017.811.0000, a tese dos agravantes era justamente a pretensão de desconstituir penhora online efetivada, em milhões, para que se penhorasse o imóvel dado em garantia, cuja pretensão não foi acatada, de modo que contraditória a alegação de excesso de penhora.

A jurisprudência:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Impugnação à penhora de dois imóveis rejeitada. Alegação de pequena propriedade rural destinada à agricultura familiar não demonstrada. Inaplicável a impenhorabilidade prevista nos artigos 5o, XXVI, da Constituição Federal, 4o, § 2o, da Lei 8.009/1990 e 833, VIII, do CPC/2015. Excesso de execução não comprovado. Incabível o reconhecimento de nulidade da avaliação dos imóveis, porquanto o devedor, apesar de citado, somente se manifestou por ocasião da impugnação à penhora. Substituição da penhora dos imóveis por ações preferenciais do banco agravado. Inviável a análise em segundo grau, pena de supressão de instância. Prestígio da regra da máxima efetividade ao interesse do credor, que busca a satisfação do crédito desde 2012. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA
.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2267396-10.2022.8.26.0000; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Apiaí - Vara Única; Data do Julgamento: 21/11/2022; Data de Registro: 21/11/2022).

“Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Embargos á execução. Penhora sobre imóvel rural. Sentença de improcedência. Inconformismo do executado. Alegação de impenhorabilidade fundada em pequena propriedade rural. Não verificação. Conceito de propriedade rural, para os fins previstos no art. 5o, inciso XXVI da Constituição Federal, é definido pela Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, cujo artigo 4o, II, prevê, como pequena propriedade, o imóvel rural com área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais. Precedente do STJ. Caso concreto. Imóvel penhorado possui área de 27,00 alqueires ou 65,34,00 hectares. Pequena propriedade, no Município de Ribeirão Bonito, equivale a imóvel com área de até 48 hectares, correspondente a 4 módulos fiscais. Imóvel penhorado que não se enquadra no conceito de pequena propriedade rural previsto no art. 4o, II, da Lei no 8.629/93. Impenhorabilidade não caracterizada. Imóvel rural de grandes dimensões. Ausência de demonstração, ademais, de que o imóvel rural em questão se destina a residência do apelante, ou que seja trabalhado pela família, sendo indispensável ao seu sustento. Excesso de penhora. Não verificação. O fato de o bem penhorado ter valor superior ao do débito não impede, por si só, que a constrição o atinja, rememorando-se que, alienado o bem e satisfeito o direito do credor, a quantia remanescente será restituída ao executado. Inteligência do art. 907 do CPC. Ausência de indicação de outros bens à penhora. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1002047-27.2019.8.26.0498; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Bonito - Vara Única; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022).

Portanto, não há elementos para reforma da decisão haja vista a impropriedade dos argumentos dos agravantes, bem como demonstrada a resistência na quitação do débito, que colocaria fim a celeuma da execução.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023